Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA RECÉM-NASCIDO. EXPOSIÇÃO A PERIGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelo crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal) à pena de detenção, e ao pagamento de indenização por dano moral à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A defesa buscou a absolvição, sob alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta; subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do delito de maus-tratos e a existência de dolo, ainda que eventual; (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença penal condenatória, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, declarações, relatório policial e depoimentos em juízo, especialmente o da conselheira tutelar que encontrou o bebê de um mês de vida, de cabeça para baixo e roxo, enquanto o pai dormia profundamente sob o possível efeito de álcool ou drogas.
4. A autoria é inequívoca, pois o réu estava sob a guarda e vigilância da criança, a quem privou de cuidados indispensáveis, expondo-a a perigo concreto de vida e saúde.
5. O dolo decorre da assunção consciente do risco ao deixar o filho recém-nascido em situação de risco, configurando dolo eventual, afastando-se a tese de mera culpa.
6. A conduta é formal e materialmente típica, ilícita e culpável, adequando-se ao tipo previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal.
7. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade: antecedentes negativos e reincidência justificaram o regime semiaberto e afastaram a substituição da pena ou suspensão condicional.
8. A indenização mínima por dano moral é cabível na esfera penal, conforme o art. 387, IV, do CPP e o Tema 983 do STJ, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) adequado às circunstâncias do caso, à condição econômica do réu e à finalidade pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se o crime de maus-tratos quando o responsável legal, por negligência ou sob efeito de álcool ou drogas, expõe a perigo concreto a vida e a saúde de recém-nascido sob sua guarda.
2. O dolo eventual se caracteriza quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, mesmo sem intenção direta.
3. É legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo a título de reparação por dano moral, desde que requerida na denúncia e observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 136, §3o; CPP, arts. 387, IV, e 63, parágrafo único.